Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BENS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA.
1. Há determinação do juízo universal, competente para tanto, que obsta o cumprimento da medida de busca e apreensão na origem, notadamente porque os bens objeto do mandado de busca e apreensão (caminhão e semi-reboque) foram considerados como essenciais para a manutenção da empresa durante o “stay period”.
2. Dou provimento ao agravo de instrumento para obstar o cumprimento do mandado de busca e apreensão sobre os bens considerados essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial.